Tribunal: TJSP
Processo: 1001546-04.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Erro médico -Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de que o erro médico restou demonstrado e de que a responsabilidade do nosocômio é objetiva - Responsabilidade hospitalar condicionada à verificação de culpa do médico, que não integra o polo passivo da ação – Precedente do STJ - Laudo pericial não

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Erro médico -Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de que o erro médico restou demonstrado e de que a responsabilidade do nosocômio é objetiva - Responsabilidade hospitalar condicionada à verificação de culpa do médico, que não integra o polo passivo da ação – Precedente do STJ - Laudo pericial não elucidativo quanto ao alegado erro do médico preposto do hospital requerido – Necessidade de conversão do julgamento em diligência, com vista do processo ao perito judicial e às partes – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, para determinar a remessa dos autos ao perito judicial para esclarecimentos.